Tribunal: TJBA
Processo: 0502574-11.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502574-11.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERASMO JOSE DE MACEDO FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

APELADO: REGINALDO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
REGINALDO SANTOS DE JESUS, RENATA GEORGIA SOUZA DO ESPIRITO SANTOS DE JESUS

**AA

AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO.

É descabida a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno
de ID
82282283
interposto na Apelação
nº 0502574-11.2017.8.05.0039
,

em que figuram como
Agravante
REGINALDO SANTOS DE JESUS e como
Agravad
os
ERASMO JOSE DE MACEDO FILHO E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR CONHECIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA